Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724345-51.2022.8.07.0000 Agravante(s) Juliana Maria de Jesus Agravado(s) Banco do Brasil S.A., JHL Promotora de Vendas Ltda. Relatora Eventual Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados em conclusão para relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 21/7/2022, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 37601623). Realizada a conclusão do processo por existir pedido de antecipação da tutela recursal, ainda pendente de análise, passo à apreciação do requerimento urgente formulado no agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Maria de Jesus contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 129046303 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pela agravante em desfavor de JHL Promotora de Vendas Ltda. e Banco do Brasil S.A., processo n. 0714264-34.2022.8.07.0003, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente para determinar que o réu Banco do Brasil S.A. pare de realizar descontos relativos ao empréstimo objeto da ação de conhecimento e para ser realizado arresto dos bens da ré JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, via SISBAJUD, com bloqueio no valor de R$ 31.667,05. Na decisão agravada, o juízo a quo entendeu, quanto ao pedido de urgência, que as alegações da autora não são hábeis a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado, como exigido nos arts. 300 e 301 do CPC. Aduziu que a matéria reclama contraditório e ampla defesa. Indeferiu, por tais motivos, o pedido de urgência, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A verificação de realização de contrato fraudulento demanda dilação probatória. Não há indícios de conluio entre os réus que enseja a determinação de suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo. A própria autora afirma que firmou o empréstimo e repassou, voluntariamente, o valor para a primeira ré, conforme se verifica do documento de id 125846365. Sendo certo que até setembro de 2021 recebeu o retorno financeiro mensal no valor de R$ 1.833,97. Assim, diante da existência do contrato, cuja emissão fraudulenta exige maior acervo probatório, não se vislumbra conduta incorreta abusiva do banco réu realizar as cobranças. Se a conduta da ré JHL é ilegítima, tal fato demanda dilação probatória. Não é possível, em sede de cognição sumária e considerando os documentos juntados, constatar de plano essa situação. O argumento de que outras empresas realizam a mesma conduta não são suficientes. Isso porque não consta da ação penal a primeira ré. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não há nos autos comprovação de que a primeira ré esteja dilapidando seu patrimônio que impossibilitaria o ressarcimento do valor, em caso de procedência da demanda. A comprovação dos fatos demanda o efeito contraditório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulados em desfavor dos réus. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 37564661), afirma ter sido vítima de golpe perpetrado pela ré JHL Promotoria de Vendas Ltda. Aduz que possuía um empréstimo consignado no Banco do Brasil, com parcelas no valor de R$ 969,69, renegociado em junho de 2020. Diz que, em julho de 2020, foi contatada pela empresa JHL, que se apresentou como correspondente bancário de instituição financeira e ofereceu portabilidade dos empréstimos que contraíra a agravante. Informa que a portabilidade não foi concretizada; que lhe oferecida renegociação com redução de juros, bem como alteração do número das parcelas de 24 (vinte e quatro) para 96 (noventa e seis parcelas). Alega ter firmado contrato de assunção e reconhecimento de dívida e outras avenças com a ré JHL (Id 125846365 do processo de referência). Noticia ter a ela repassado o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com promessa de que o valor seria estornado e utilizado para quitação do empréstimo. Diz que a promessa não foi cumprida até o momento. Declara ter percebido apenas, até setembro de 2021, o montante mensal de R$ 1.833,97 correspondente ao estorno. Afirma que após a negociação verificou que o empréstimo consignado com o Banco do Brasil, o qual deveria ter sido renegociado, contava com parcelas no valor de R$ 1.050,45. Disse ter constatado, ainda, que fora contraído em seu nome empréstimo CDC, com desconto direto em sua conta-salário, no valor de R$ 783,52. Esclarece que a agravada JHL não amortizou ou liquidou antecipadamente o valor total da dívida após o prazo acordado, bem como deixou de efetuar o depósito dos estornos a partir de outubro de 2021. Sustenta tratar-se de um golpe semelhante ao realizado pelas empresas Credbraz, Maxter e Blue, que estão sob investigação criminal. Ressalta que a empresa JHL foi criada com o único intuito de aplicar golpes em servidores públicos, os quais são levado a erro no momento da contratação de empréstimo consignado, ou, como no seu caso, levando-os a realizar financiamento por meio de contratação fraudulenta . Tece considerações sobre a falha de segurança da instituição financeira. Afirma ter ela responsabilidade de que decorre o dever de indenizar. Cita entendimento do c. STJ no enunciado sumular n. 479, notadamente pela responsabilidade objetiva na forma do art. 14, § 1o, do CDC. Afirma que a medida cautelar pleiteada visa a assegurar o resultado útil do processo e decorre da evidente e notória atuação fraudulenta da parte agravada. Assevera não ser necessária ampla dilação probatória para deferimento da liminar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam deferidos os requerimentos de arresto do valor de R$ 31.667,05, via Sisbajud, em relação à empresa JHL. Pede que o réu Banco do Brasil S.A. seja compelido a se abster de cobrar os débitos, até julgamento final da demanda, bem como de incluir seu nome, como devedora, em cadastro de inadimplentes. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, em razão do deferimento da gratuidade na origem (Id 125957032). É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a excepcional atuação do relator eventual quando houver necessidade de exame de medidas urgentes: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a análise a ser empreendida ficará restrita ao pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 1. Do pedido de suspensão dos descontos pelo agravado Banco do Brasil S.A. No presente caso, tenho por não evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela recursal de urgência para imediata suspensão dos descontos feitos pelo agravado em pagamento de empréstimos bancários que, em princípio, foram contratados pela agravante. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas no recurso, não verifico, de plano, a probabilidade do direito alegado à suspensão dos descontos levados a efeito em conta corrente mantida pela recorrente na instituição financeira recorrida, os quais, segundo por ela afirmado, decorrem de empréstimo contratado de modo fraudulento mediante prática ilícita realizada pela empresa JHL. A autora/agravante deduz pretensão inicial ao intuito de ver declarada a nulidade de negócio jurídico que alegadamente firmou com vícios que convergem para a desconstituição da fraudulenta relação negocial. É indiscutível, em razão da qualidade de consumidor e de fornecedor de serviços, respectivamente, da parte autora e da parte ré neste processo, que à relação jurídica contratual entre eles existente incide o microssistema do Código de Defesa do Consumidor; incidência essa corroborada pelo verbete sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Dessa constatação não deflui, contudo, que o pacta sunt servanda deva ser, neste momento, e sem comprovação cabal de vício de vontade, relativizado, embora seja possível fazê-lo em prestígio da proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), porquanto, como ressaltado pelo juízo de origem, os únicos elementos informativos coligidos pela agravante não possibilitam reconhecer, neste momento incipiente, a situação de contratação fraudulenta alegada. Com efeito, segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento ou fraude, exige-se a presença, com provas conclusivas, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC, bem como de alguma violação à legislação consumerista que, igualmente, rege o caso. Disciplina o art. 171 do CC que: "além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores". Portanto, são várias as causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). Nessa senda, o vício depende da existência de emprego de artifício por parte de um dos negociantes ou, em caso de fraude de terceiro, destinado a obter benefício próprio em detrimento alheio, geralmente caracterizado por enriquecimento sem causa. Ressalto, quanto ao tema, o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. Essa excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais (...) Seguindo essa diretriz, tenho que se deve ter em mente que eventual violação ao ordenamento jurídico deve estar muito bem delineada, sob pena de se desrespeitar a liberdade contratual das partes. É certo que a agravante não pretende, em antecipação da tutela recursal, o cancelamento, mas apenas a suspensão dos descontos das parcelas de mútuos supostamente contratados de modo fraudulento em seu prejuízo. Contudo, a alegação de fraude na contratação dos mútuos deve, de fato, ser melhor demonstrada. A recorrente exibiu com a petição inicial apenas documentos relativos ao contrato firmado com a empresa JHL e aos casos de fraude envolvendo outras empresas com modus operandi semelhantes ao supostamente adotado pela agravada JHL. Esses documentos são insuficientes para o reconhecimento da contratação fraudulenta alegada pela agravante, pois, com bem registrado pelo julgador primário (Id 129046303 - pp. 2-3 do processo de referência), inexistem “indícios de conluio entre os réus que enseja a determinação de suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo”, bem como, a própria autora afirmou que “firmou o empréstimo e repassou, voluntariamente, o valor para a primeira ré, conforme se verifica do documento de id 125846365”, tendo recebido, até setembro de 2021, “o retorno financeiro mensal no valor de R$ 1.833,97”. Portanto, correta a conclusão adotada pelo julgador primário no sentido de que, “diante da existência do contrato, cuja emissão fraudulenta exige maior acervo probatório, não se vislumbra conduta incorreta abusiva do banco réu realizar as cobranças” a ensejar o deferimento da liminar para suspensão destes. Essa percepção indica a necessidade de maior aprofundamento probatório, necessário para se formar um juízo de valor sobre a questão, porque a situação é eminentemente fática e não está razoavelmente identificada nos parcos elementos de informação coligidos com a petição inicial. Indispensável, portanto, melhor instrução processual para a demonstração do alegado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364950, 07167027620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, a probabilidade do direito à suspensão dos descontos que vêm sendo efetivados pelo réu Banco do Brasil. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Assim, no caso, não estando presente a probabilidade do direito, é de se indeferir a antecipação da tutela, mostrando-se irrelevante a análise da comprovação do periculum in mora. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, que não estão atendidos os requisitos necessários à pretendida antecipação da tutela recursal. 2. Do pedido liminar de arresto. Empresa JHL. Quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê sua efetivação “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inviável acolher o pedido liminar de arresto, isso porque, a despeito das alegações formuladas pela agravante, como já exposto alhures, a análise dos autos revela que a agravante celebrou com a empresa JHL Promotora de Vendas Ltda. contrato de amortização, reconhecimento de dívida e outras avenças, como por ela confessado. A situação processual, do modo como configurada, justificou a prudência adotada pelo magistrado de primeiro grau, que, com parcimônia, indeferiu o pedido antecipatório ao reconhecer não comprovada, de plano, a prática ilícita dita realizada pela empresa agravada, tampouco que tenha atuado para fraudar ou dilapidar patrimônio. Dessa forma, acertado o entendimento do julgador monocrático que, em análise preliminar, indeferiu a tutela provisória. Note-se que o pedido antecipatório formulado está embasado unicamente na suposição de que a empresa tentará frustrar o pagamento da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, implica, sem prévia dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa, colocar sob infundado risco o negócio ajustado entre as partes e admitir, sem o devido processo legal, abrupta restrição de valores pertencente à suposta devedora. Inadmissível que houvesse a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão de tutela de urgência com finalidade de arresto de valores, tal como pleiteada, pois, como bem pontuou o magistrado na origem, a matéria fática se mostra controvertida, de forma que, em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Com efeito, o caso merece melhores esclarecimentos para se aferir a existência do alegado vício que macula o negócio jurídico firmado com a empresa JHL. Evidentemente, a constatação somente pode ser empreendida com a devida dilação probatória. Certo é que também robustece a fragilidade da verificação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a ausência de elementos hábeis a confirmar que a agravada está a dilapidar seu patrimônio. Como bem ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, o mero inadimplemento não pode ser presumido como indício de fraude e não há documentos elucidativos de que a agravada esteja dilapidando o patrimônio ou praticando atos com intuito de fraudar credores. Embora a agravante aponte indícios da prática de fraude, tal alegação não tem o condão de justificar, em sede de tutela provisória de urgência, o arresto de bens da agravada. Mostra-se prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória para apurar, com segurança, a tese aventada pela agravante. Sobre o tema, esta Casa de Justiça já se pronunciou no sentido de que a concessão de tutela de urgência com conteúdo de arresto, em processo de conhecimento, somente pode ser concedida quando existente a possibilidade de risco ao resultado útil do processo; circunstância essa alegada, mas não demonstrada razoavelmente pela agravante nos elementos de informação colacionados até o momento. No mesmo sentido, este e. TJDFT pontua que a medida pode ser concedida quando presente a intenção do devedor em dilapidar seus bens ou de ocultá-los para evitar o cumprimento da obrigação, fatores que não foram ainda devidamente comprovados no caso em análise, dado o caráter incipiente da demanda. Cito abaixo julgados nesse sentido, inclusive desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. REGISTRO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 301, do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do CPC, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem. 2. O arresto será realizado quando frustradas as tentativas de localização do devedor ou havendo indícios da sua ocultação. 3. O fato de a Agravada ter levantado quantia em conta e inadimplido obrigação firmada por instrumento público, cuja validade é controversa, não demonstra a evidência necessária, qual seja a incapacidade da Agravada de solver obrigações assumidas, a intenção de dilapidar seu patrimônio ou de ocultar-se, para o deferimento imediato da cautelar de arresto ou registro de protesto contra alienação de bem do qual seja proprietária. Ademais, o próprio Agravante indica fontes de crédito para o adimplemento da dívida pela Agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1132982, 07096616320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018 – grifo nosso) Ressalto que a agravada ainda não foi citada e não está demonstrado minimamente que ela esteja evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento à recorrente em consequência de eventual procedência da ação. Desse modo, os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito. Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata determinação de arresto. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante. Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Eventual